Tribunal: STF
Processo: AC 3534
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em ação cautelar. 2. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Recurso ainda não admitido na origem. Incidência da Súmula 634. 3. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve deferimento de liminar. Súmula 735. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.